Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713500-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-ré foi citada e intimada da r. decisão agravada em 06/04/20 (id. 60804787, autos originários), mas os prazos processuais estavam suspensos até 30/04/20 (quinta-feira) e voltaram a fluir a partir do dia 04/05/20 (segunda-feira), Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta 33/2020 deste e. TJDFT. Assim, intime-se a agravante-ré, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para se manifestar, em cinco dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 25/05/20 (segunda-feira). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora